Tribunal: TJDFT
Processo: 0729935-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OMISSÃO/CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo penhora sobre direitos aquisitivos incidentes sobre imóvel gravado com alienação fiduciária. A embargante sustenta omissão e contradição, invocando a existência de saldo devedor elevado perante o credor fiduciário, penhoras e indisponibilidades anteriores, avaliação inferior do bem e alegada ineficácia da medida constritiva; requer efeitos infringentes para cancelamento da penhora, com fundamento, entre outros, nos arts. 1.022, 835, XII, 836, caput, do CPC e nos arts. 23, parágrafo único, 25, § 2o, e 27, § 4o, da Lei no 9.514/1997. Não houve contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em (i) verificar a ocorrência de omissão e/ou contradição no acórdão embargado, à luz do art. 1.022 do CPC; e (ii) definir a higidez da penhora de direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária, inclusive diante de gravames e constrições anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos declaratórios possuem natureza integrativa e destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito (in verbis, art. 1.022 do CPC). Precedente desta Corte: ED conhecidos e não providos, com ênfase na finalidade integrativa do recurso (Acórdão 1638796, 071427742.2022.8.07.0000, 1a Turma Cível). 4. O acórdão enfrentou suficientemente a matéria, sendo desnecessário rebater um a um todos os argumentos quando já firmadas as razões decisórias aptas ao desate da lide (STJ, AgInt no REsp 1866956/PE; EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ). 5. A constrição incide sobre direitos aquisitivos — parcelas pagas — e não sobre o bem fiduciariamente alienado, cuja penhorabilidade é vedada; a possibilidade decorre da literalidade do art. 835, XII, do CPC, em harmonia com o art. 789 (responsabilidade patrimonial ampla) e com o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). A existência de penhoras e preferências anteriores não impede a constrição, devendo apenas ser observada a ordem de precedência e os privilégios legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, destinando-se apenas a integrar o julgado nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. É válida a penhora de direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC, sem prejuízo da observância das penhoras e preferências anteriores.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 789, 805 e 835, XII; Lei no 9.514/1997, arts. 23, parágrafo único; 25, § 2o; e 27, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1638796, 071427742.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09/11/2022, DJe 29/11/2022.
· STJ, AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30/11/2020, DJe 02/12/2020.
· STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017.
· (Do acórdão embargado) TJDFT, AGI 070179120.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 09/07/2025, DJe 28/07/2025; TJDFT, AGI 073887271.2023.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 25/10/2023, DJe 10/11/2023.